Tribunal: TJDFT
Processo: 0000157-12.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000157-12.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZA ELAINE DIAS SAFE CARNEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A sentença de extinção de ID 10841456 - Pág. 97/107 transitou em julgado, conforme certidão ID 10841586 - Pág. 85. De acordo com a sentença e a planilha homologada, os requerentes PISCINAZUL - ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA; e HELIO RAFAEL LEMOS (ESPÓLIO) não possuem crédito a receber neste precatório. Dessa forma, INDEFIRO os requerimentos IDs 11190834, 13406755, 13432980, 13432941 e 13432943. A propósito, pedido semelhante foi formulado anteriormente por PISCINAZUL - ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA, o qual foi INDEFERIDO por meio da decisão ID 10841586 - Pág. 88/89. Cadastrem-se os requerentes PISCINAZUL - ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA; e HELIO RAFAEL LEMOS (ESPÓLIO) como terceiros interessados, bem como seus advogados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios